Tribunal: TRF3
Processo: 5024630-39.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
172/1006)

5024630-39.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5024630-39.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 8a VARA FEDERAL CÍVEL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - JEF

PARTE AUTORA: KETNEY GIL CERQUEIRA

PARTE RE: AMC - SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, PRAVALER S.A, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO KETNEY GIL CERQUEIRA: WESLEY GIL DE BRITO CERQUEIRA - SP416970-A

Ementa

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COLAÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE DIPLOMA. PRETENSÃO QUE IMPLICA ANÁLISE DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ART. 3o, §1o, III, DA LEI No 10.259/2001. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo/SP em face do Juízo da 5a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP. A controvérsia refere-se à definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar ação proposta por particular visando à expedição de certidão de conclusão do curso de Psicologia, à realização da colação de grau, à expedição de diploma de bacharel no referido curso no prazo de 30 dias, bem como à condenação das corrés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo suscitante afirmou que, em razão do valor atribuído à causa, inferior ao limite legal, a competência seria do Juizado Especial Federal. O juízo suscitado apresentou informações. O Ministério Público Federal manifestou-se pela procedência do conflito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial Federal, em razão do valor atribuído à causa, ou pela Vara Federal comum, diante da natureza da controvérsia.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 10.259/2001 estabelece a competência dos Juizados Especiais Federais para processar e julgar causas de até sessenta salários mínimos. O art. 3o, §1o, III, do referido diploma legal exclui dessa competência as causas destinadas à anulação ou ao cancelamento de ato administrativo federal, excetuadas aquelas de natureza previdenciária ou relativas a lançamento fiscal.

A petição inicial da ação subjacente demonstra que a negativa de emissão do diploma decorre de controvérsia relacionada a contrato de financiamento estudantil firmado no âmbito do programa PraValer, celebrado com a empresa Pravaler S/A.

A pretensão deduzida em juízo exige a análise da legalidade de ato administrativo que impede a expedição de documentação acadêmica e a outorga de grau. Trata-se de matéria que envolve exame de ato administrativo federal que não possui natureza previdenciária nem corresponde a lançamento fiscal.

Nessas circunstâncias, incide a hipótese de exclusão prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001, o que afasta a competência do Juizado Especial Federal, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior ao limite legal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo/SP.

Tese de julgamento: “1. A competência do Juizado Especial Federal é afastada nas causas que impliquem anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo nas hipóteses de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal. 2. A ação que exige análise da legalidade de ato administrativo relacionado à emissão de diploma universitário não se enquadra na competência do Juizado Especial Federal, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos.”

Legislação relevante citada: Lei no 10.259/2001, art. 3o, §1o, III.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5024630-39.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 8a VARA FEDERAL CÍVEL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - JEF

PARTE AUTORA: KETNEY GIL CERQUEIRA

PARTE RE: AMC - SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, PRAVALER S.A, UNIÃO FEDERAL

PARTE RE: AMC - SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, PRAVALER S.A, UNIÃO FEDERAL

PARTE RE: AMC - SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, PRAVALER S.A, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO KETNEY GIL CERQUEIRA: WESLEY GIL DE BRITO CERQUEIRA - SP416970-A

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo/SP, em face do juízo da 5a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP.

Aduz o juízo suscitante, em síntese, que tendo em vista o valor atribuído à causa, a competência para apreciação e julgamento do feito seria do Juizado Especial Federal Cível.

O juízo suscitado prestou informações.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela procedência do presente conflito.

É o relatório.

VOTO

O presente Conflito de Competência deve ser julgado improcedente.

A questão posta refere-se à determinação de competência para o julgamento de ação em que a autora visa a expedição de certidão de conclusão do curso de Psicologia em seu nome, procedendo, ainda, à outorga do grau (colação de grau) no referido curso; expedição de diploma de bacharel em Psicologia em seu nome, em prazo não superior a 30 (trinta) dias; bem como a condenação das corrés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Acerca do tema, dispõe a Lei no 10.259/01, em seu art. 3o, § 1o, III, verbis:

Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

(...)

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;

Assim, ainda que o valor atribuído à causa não exceda sessenta salários mínimos, se a lide versar sobre cancelamento de ato administrativo federal sem natureza previdenciária e que tampouco se constitua lançamento fiscal, deve-se impor obediência ao comando normativo retro transcrito, visto que excetuada a regra de competência dos juizados especiais federais, cabendo ao Juízo suscitante o julgamento do feito em questão.

No caso, extrai-se da petição inicial, que a negativa de emissão do diploma está relacionada a desavenças relativas a contrato de financiamento firmado pelo PROGRAMA PRA VALER com a PRAVALER S/A, empresa fintech de financiamento estudantil privado, 2a ré na ação subjacente.

Assim, a pretensão da ação subjacente implica necessariamente a análise de ato administrativo destituído de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal.

Ante o exposto, pelo meu voto, julgo improcedente o conflito para declarar a competência do Juízo suscitante (da 8a Vara Cível Federal de São Paulo/SP).

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COLAÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE DIPLOMA. PRETENSÃO QUE IMPLICA ANÁLISE DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ART. 3o, §1o, III, DA LEI No 10.259/2001. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo/SP em face do Juízo da 5a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP. A controvérsia refere-se à definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar ação proposta por particular visando à expedição de certidão de conclusão do curso de Psicologia, à realização da colação de grau, à expedição de diploma de bacharel no referido curso no prazo de 30 dias, bem como à condenação das corrés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo suscitante afirmou que, em razão do valor atribuído à causa, inferior ao limite legal, a competência seria do Juizado Especial Federal. O juízo suscitado apresentou informações. O Ministério Público Federal manifestou-se pela procedência do conflito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial Federal, em razão do valor atribuído à causa, ou pela Vara Federal comum, diante da natureza da controvérsia.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 10.259/2001 estabelece a competência dos Juizados Especiais Federais para processar e julgar causas de até sessenta salários mínimos. O art. 3o, §1o, III, do referido diploma legal exclui dessa competência as causas destinadas à anulação ou ao cancelamento de ato administrativo federal, excetuadas aquelas de natureza previdenciária ou relativas a lançamento fiscal.

A petição inicial da ação subjacente demonstra que a negativa de emissão do diploma decorre de controvérsia relacionada a contrato de financiamento estudantil firmado no âmbito do programa PraValer, celebrado com a empresa Pravaler S/A.

A pretensão deduzida em juízo exige a análise da legalidade de ato administrativo que impede a expedição de documentação acadêmica e a outorga de grau. Trata-se de matéria que envolve exame de ato administrativo federal que não possui natureza previdenciária nem corresponde a lançamento fiscal.

Nessas circunstâncias, incide a hipótese de exclusão prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001, o que afasta a competência do Juizado Especial Federal, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior ao limite legal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo/SP.

Tese de julgamento: “1. A competência do Juizado Especial Federal é afastada nas causas que impliquem anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo nas hipóteses de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal. 2. A ação que exige análise da legalidade de ato administrativo relacionado à emissão de diploma universitário não se enquadra na competência do Juizado Especial Federal, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos.”

Legislação relevante citada: Lei no 10.259/2001, art. 3o, §1o, III.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o conflito para declarar a competência do Juízo suscitante (da 8a Vara Cível Federal de São Paulo/SP), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão